Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-13.2021.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMRA P E VENDA DE MATERIAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO. ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO. ADQUIRENTE. PESSOA JURÍDICA. RESOLUÇÃO. DESISTÊNCIA. MATERIALIZAÇÃO. CONSEQUÊNCIA. COMPOSIÇÃO DAS PERDAS E DANOS DA ADIMPLENTE. CLÁUSULA PENAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. PERDAS E DANOS. APLICAÇÃO. RETENÇÃO DE PARCENTUAL DO VALOR ADIMPLIDO. DECOTE DE DESPESAS OPERACIONAIS. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. RAZOABILIDADE OBSERVADA. MATERIAIS PASSÍVEIS DE SEREM REINSERIDOS NO MERCADO. PREVISÃO NO CONTRATO. MANUTENÇÃO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO MANTIDO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.
1. O efeito imediato da resolução do contrato de compra e venda de esquadrias e prestação de serviços de instalação por iniciativa da contratante, no exercício de direito legítimo ínsito ao negócio, é a restituição das partes ao estado em que se encontravam antes da sua formalização, modulados os efeitos do distrato em conformidade com a iniciativa imotivada da parte que a intenta, que ensejara a frustração do negócio, determinando que seja responsabilizada por eventuais prejuízos advindos de sua conduta à contratada.
2. Ausente cláusula penal inserta no contrato celebrado entre as partes, as perdas e danos decorrentes da resolução antecipada do negócio motivada pela desistência da parte contratante devem ser mensurados de acordo com o que razoavelmente perdera, e, assim, não havendo prova dos prejuízos sofridos pela parte adimplente, e sendo os materiais objeto do negócio passíveis de serem destinados a outro interessado, consoante denotado por sua natureza e pelo disposto no instrumento negocial, a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do valor pago pela contratante se afigura razoável e apto a compor os efeitos danosos provenientes da não ultimação do objeto contratado, funcionando como cláusula penal compensatória (CC, art. 389).
3. Desprovido o recurso, a resolução negativa implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levado a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento. (NCPC, arts. 85, §§ 2o, 11).
4. Apelo conhecido e desprovido. Unânime.